Tribunal: TJSP
Processo: 1056018-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão ao reconhecimento da nulidade do Procedimento Administrativo no 1110/2017, sob a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo – Descabimento – Impetrante que não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, inexistindo direito líquido e certo –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão ao reconhecimento da nulidade do Procedimento Administrativo no 1110/2017, sob a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo – Descabimento – Impetrante que não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, inexistindo direito líquido e certo – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e desta C. 9a Câmara de Direito Público e Corte - Denegação da segurança mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000065744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1056018-
98.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO PEREIRA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056018-98.2019.8.26.0053 -Voto no 28406-JV
2
VOTO No 28406-JV
APELAÇÃO CIVEL No 1056018-98.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: RICARDO PEREIRA DA SILVA
APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
CNH
CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR
Pretensão ao reconhecimento da
nulidade do Procedimento Administrativo no 1110/2017, sob a
alegação de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa
no âmbito administrativo Descabimento Impetrante que não se
desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu
direito, inexistindo direito líquido e certo Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e desta C. 9a Câmara
de Direito Público e Corte - Denegação da segurança mantida
Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Ricardo Pereira da Silva em face do ato praticado pelo Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo DETRAN,
aduzindo
que
teve
bloqueado
seu
prontuário
indevidamente,
impossibilitando-lhe de renovar sua Carteira Nacional de Habilitação e que
não recebeu qualquer notificação da instauração e julgamento do
procedimento administrativo. Objetiva a concessão da segurança para a
decretação da nulidade do procedimento e com consequente desbloqueio
de seu prontuário.
A liminar foi indeferida (fl. 38).
A r. sentença de fls. 114/116, cujo relatório adoto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056018-98.2019.8.26.0053 -Voto no 28406-JV
3
denegou a segurança.
Inconformado,
apela
o
impetrante
(fls.
119/135)
repisando os mesmos argumentos expendidos na exordial.
Recurso recebido, processado e contrariado (fls.
140/143).
É o relatório.
Merece mantença a r. sentença.
Trata-se de mandado de segurança em que o
impetrante busca anular procedimento administrativos no 1110/2017, sob o
argumento de que não pôde exercer seu legítimo direito de defesa, pois não
recebeu qualquer notificação relativa ao procedimento ora objurgado.
Com efeito, não se desconhece que o artigo 24 da
Resolução no 182, de 9 de setembro de 2005, do CONTRAN, que trata da
uniformização do procedimento administrativo para imposição das
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH,
dispõe expressamente que “no curso do processo administrativo de que
trata essa Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH, renovação e
transferência para outra unidade da Federação, até a notificação para a
entrega da CNH, de que trata o artigo 19”, que, por sua vez, somente será
expedida se “mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não havendo
interposição de recurso”.
Contudo, no caso em tela, o impetrante não trouxe para
os autos qualquer documento que pudesse alicerçar sua tese, ou seja, não
coligiu para o mandamus, prova ou mesmo indício de eventual
irregularidade na instauração do processo de cassação de seu direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056018-98.2019.8.26.0053 -Voto no 28406-JV
4
dirigir.
Pelo que se infere das Informações prestadas às fls.
83/87 e documentos que a acompanham, a autoridade impetrada
demonstrou que efetivamente foram enviadas notificações ao impetrante,
tanto da instauração do Procedimento Administrativo (fl.91) bem como das
decisões administrativas ali proferidas para a suspensão de seu direito de
dirigir (fls. 96 e 99). Todavia, do que restou comprovado nos autos, o
impetrante não atualizou seu endereço junto ao Detran, razão pela qual não
se manteve informado do procedimento administrativo que incorreu contra
si, com o devido trânsito em julgado (fls. 101 e 103).
Esta C. Nona Câmara e E. Corte já julgou nesse sentido
em casos análogos:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO
DE SEGURANÇA TRÂNSITO - CNH CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO
AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ADMINISTRATIVO
IMPUGNADO - ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER
OFENSA
A
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança se
destina à correção de ato ou omissão de autoridade,
desde que ilegal e ofensivo a direito individual,
líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2.
Direito líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. 3. Impetração contra instauração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056018-98.2019.8.26.0053 -Voto no 28406-JV
5
procedimento para cassação do direito de dirigir e
bloqueio de prontuário. Ausência de prova do
alegado bloqueio. Inicial que não veio instruída com
cópia
em
inteiro
teor
do
procedimento
administrativo. Subsistência do ato administrativo.
Ausência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa
a direito líquido e certo. Sentença reformada.
Segurança cassada. Reexame necessário acolhido
(Remessa
Necessária
Cível
no
1000051-58.2017.8.26.0176,
Rel.
Des.
DÉCIO
NOTARANGELI, j. 11 de setembro de 2019).
Apelação. Mandado de segurança. CNH. Suspensão
do direito de dirigir. Alegação de ausência de
notificação
do
cometimento
das
infrações
e
pendência de processo administrativo. Decisão que
não concede a segurança. Manutenção que se
impõe. Falta de prova pré-constituída do direito
invocado. Ato administrativo em favor do qual milita
presunção
juris
tantum
de
veracidade
e
legitimidade, não afastada pela impetrante. Mandado
de segurança que, como se sabe, não admite
dilação probatória. Recurso não provido (Apelação
no 1032710-04.2017.8.26.0053, Des. Oswaldo Luiz
Palu, j. 22 de março de 2018)
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
Bloqueio de CNH Ausência de prova pré-constituída
sobre a matéria de fato suscitada Ausência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056018-98.2019.8.26.0053 -Voto no 28406-JV
6
direito líquido e certo Sentença que denegou a
segurança mantida Recurso desprovido (Apel. no
1027056-36.2017.8.26.0053, Rel. Des. MOREIRA DE
CARVALHO, j. 18 de dezembro de 2017).
DIREITO PÚBLICO - RECURSO DO IMPETRANTE
MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO AO
DIREITO DE DIRIGIR POR CONTA DE INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO

ARGUIÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO,
INCLUSIVE
FALTA DE NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA
A
CORROBORAR
AS
ALEGAÇÕES DA IMPETRANTE ORDEM DENEGADA
MANUTENÇÃO A mera e singela alegação de que
haveria vícios no procedimento administrativo
instaurado, inclusive falta de regular notificação
para defesa, sem trazer provas pré-constituídas a
corroborar suas alegações, impede a concessão da
segurança pretendida Presunção de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos - Sentença
mantida

Recurso
desprovido
(Apel.
no
1055532-84.2017.8.26.0053,
Rel.
Des.
ANTONIO
TADEU OTTONI, j. 18 de julho de 2018).
Apelação Mandado de Segurança contra ato que
aplicou penalidade de suspensão do direito de
dirigir Alegação de ausência de intimação no
processo administrativo de cassação do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056018-98.2019.8.26.0053 -Voto no 28406-JV
7
dirigir Ausência de prova pré-constituída do
alegado Impossibilidade de produção de provas em
sede de Mandado de Segurança Direito líquido e
certo não configurado Precedentes do TJSP -
Sentença denegatória mantida Recurso a que se
nega
provimento
(Apel.
no
1001299-55.2018.8.26.0554, Rel. Des. PONTE NETO,
j. 18 de julho de 2018).
Em se tratando de mandado de segurança, exige-se
prova pré-constituída do direito violado, pelo fato de tratar-se de
procedimento célere em que não se admite a dilação probatória.
A propósito, este é o entendimento dos Tribunais
Superiores, conforme anotado por THEOTONIO NEGRÃO, “in” “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 38a ed., Saraiva, nota no
26 ao artigo 1o da Lei Federal no 1.533/51, pág. 1.748):
“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e
fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano
(RSTJ 4/1.427, 27/140, 147/386), por documento
inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169, 55/325,
129/72), e independentemente de exame técnico (RTFR
160/329). É necessário que o pedido seja apoiado 'em
fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que
reclamam produção e cotejo de provas' (RSTJ 154/150;
STJ-RT 676/187)”.

“A circunstância de um determinado direito subjetivo
realmente existir não lhe dá a característica de liquidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056018-98.2019.8.26.0053 -Voto no 28406-JV
8
e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que
fundar puderem ser provados de forma incontestável,
certa, no processo. E isto normalmente se dá quando a
prova for documental, pois esta é adequada a uma
demonstração imediata e segura dos fatos (RT 808/442,
citando Celso Agrícola Barbi)”.

“O direito que dependa de dilação probatória está
excluído do âmbito do 'writ' (RSTJ 110/142)”.
Direito líquido e certo, portanto, é o que está apto a ser
exercitado no momento da impetração do mandamus, ou seja, é o que traz
em si todos os requisitos e condições para seu imediato exercício, sem que
haja necessidade de produção de provas complementares.
Fica mantida a r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator